Tribunal: TJPA
Processo: 0037382-45.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037382-45.2014.8.14.0301
APELANTE: CLEBIO DA SILVA BRITO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0037382-45.2014.8.14.0301

APELANTE:
CLEBIO DA SILVA BRITO

ADVOGADO: ANTONIO EDUARDO CARDOSO DA COSTA – OAB/PA Nº 9.083

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: SILVIO BRABO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE ESTADO: GUSTAVO LYNCH

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. LIMINAR DEFERIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ PMPA/CFSD-2008. ATO ADMINISTRATIVO QUE CONSIDEROU O AUTOR INAPTO NO CERTAME POR NÃO PREENCHER REQUISITO DE ALTURA MÍNIMA PREVISTO NO EDITAL.
MÉRITO.
CANDIDATO QUE INGRESSOU NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS POR MEIO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO COM APROVEITAMENTO. AUTOR QUE INTEGRA A CORPORAÇÃO MILITAR POR MAIS DE 10 ANOS. LIMINAR REVOGADA POR SENTENÇA. IMINÊNCIA DE EXCLUSÃO DO REQUERENTE DO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR. REQUISITO DE ALTURA MÍNIMA COMPROVADO POR MEIO DE LAUDO OFICIAL. PROVA SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO APELANTE NO CARGO DE SOLDADO/PM
.
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. CUSTAS JUDICIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO.
APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Consta nos autos que o Autor, ora Apelante, ingressou no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará - CFSD-2008, por força de liminar em Mandado de Segurança nº 0005506-31.2009.8.14.0028, após ter sido considerado inapto no certame por não preencher o requisito mínimo de altura correspondente a 1,65m previsto no Edital n. 001/08-PMPA. Sobreveio sentença indeferindo a inicial da Ação Mandamental por ausência de provas, cassando a liminar concedida, ocasionando a exclusão do Autor das fileiras da Polícia Militar;

2.
Seguidamente, o Requerente ajuizou a presente Ação Ordinária com pedido de liminar, pleiteando sua reintegração aos quadros da Polícia Militar e a anulação do ato administrativo que o considerou inapto no certame. A Liminar foi deferida determinando sua reintegração. Sucedeu sentença de improcedência do pedido, sob o argumento de que o ato administrativo se deu de acordo com a Legislação e disposições do Edital do concurso;

3.

Mérito.
A limitação de altura para o ingresso na carreira de soldado da Polícia Militar do Estado do Pará possui previsão legal (Lei nº 6626/2004) e editalícia, sendo pacífico o entendimento nos Tribunais Superiores STJ e STF acerca da possibilidade de exigir altura mínima para ingresso na carreira militar, desde que haja previsão legal específica que imponha tais restrições;

4.
Contudo, o caso em apreço comporta particularidades, isso porque o Autor trouxe aos autos Laudo Pericial Oficial nº 52925 (id nº 2041247 - Pág. 22), realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves de Marabá, no qual ficou comprovado que possui, de fato, 1,65m de altura, assim, diferentemente do que foi constatado pela Banca Examinadora, o Requerente preencheu os requisitos do Edital do referido Certame e da mencionada Lei Estadual;

5.
Com efeito, o Laudo oficial emitido por órgão público é dotado de fé pública, constituindo-se prova idônea e suficiente do direito pleiteado pelo Autor, ora Apelante, o que demonstra a ilegalidade do ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público;

6.
Além disso, dos documentos anexados aos autos, nota-se que o Apelante concluiu o referido Curso de Formação de Soldados com aproveitamento, bem como conta com mais de 10 (dez) anos de efetivos serviços prestados à Corporação, de modo que concordar com a sentença proferida, a esta altura, acarretaria um prejuízo à segurança pública e afrontaria o princípio da razoabilidade, haja vista que muito embora tenha prosseguido no certame por força de liminar, foi aprovado em todas as etapas, assim como preencheu o requisito de altura mínima disposto no Edital.

7.
Diante da reforma da sentença, deve ser invertido o ônus sucumbencial, nos termos do art. 85, do CPC/15, para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão de não haver condenação em pecúnia, tampouco proveito econômico. Fazenda Pública isenta do pagamento de custas processuais, na forma do disposto na alínea “g”, do art. 15, da Lei Estadual nº 5.738/93;

8.

Conheço dos Recursos de Apelação
interpostos por
Clebio da Silva Brito
e pelo
Ministério Público Estadual
e, no mérito,
dou-lhes provimento,
reformando a sentença guerreada, para que o Autor/Apelante seja mantido no quadro efetivo da PM/PA, nos termos da fundamentação supra.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de

recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
CLEBIO DA SILVA BRITO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação Ordinária com pedido de liminar (Processo nº 0037382-45.2014.8.14.0301), ajuizada em face do
Estado do Pará.

Consta nos autos que o Autor, ora Apelante, se inscreveu no

Concurso Público de Formação de Soldados da PMPA, regulamentado pelo
edital n. 001/PMPA/2008,
consistente em 4 (quatro) fases, quais sejam: prova objetiva, teste psicotécnico, exames médicos, antropométricos e odontológicos, e teste de aptidão física.

O Autor informou que foi aprovado na primeira e segunda fase do certame, sendo convocado para realizar a terceira fase (exames médicos, antropométricos e odontológicos). Contudo, foi considerado inapto no exame antropométrico por não preencher o requisito de altura mínima, correspondente a 1,65m, determinado no edital.

Afirmou que interpôs Recurso Administrativo, mas não obteve resposta, e assim, impetrou Mandado de Segurança (Processo n.º
0005506- 31.2009.8.14.0028
), perante à 3.ª Vara Cível da Comarca de Marabá/PA,
sendo deferida liminar que lhe garantiu a participação nas demais etapas do certame até a conclusão do Curso de Formação de Soldados (CFSD). Foi aprovado em todas as fases e incluído no quadro da PM/PA com lotação na Comarca de Marabá/PA.

Esclareceu que foi reconhecida a incompetência do Juízo da 3.ª Vara Cível de Marabá, em face do Juízo da 7.ª Vara de Fazenda da Capital, que proferiu sentença indeferindo a petição inicial na Ação Mandamental por ausência de provas, sendo cassada a aludida liminar, ocasionando sua exclusão das fileiras da PM/PA.

Declarou que se submeteu a perícia no Instituto Médico Legal de Marabá, na qual ficou atestado que possui a altura mínima exigida. Requereu em sede de liminar a sua reintegração aos quadros da Polícia Militar, e no mérito, a confirmação dos efeitos da liminar, anulando o ato administrativo que o considerou inapto.

O Juízo Singular deferiu a liminar pleiteada
.
(id. nº 2041252 - Pág. 1/4).

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

(...) In casu, o requerente alega que foi considerado inapto quando da realização da 3ª fase do certame, com base nos itens 10.5, alínea “f” do edital, sob a justificativa de não possuir a altura mínima prevista no edital. Assevera ainda que o disposto no edital se revela inconstitucional, que por não haver previsão legal, quer por não guardar relação lógica e coerente ao exercício do cargo a ser preenchido.

Em que pese a parte autora apresentar às fls. 22, laudo emitido pelo Instituto Médico Legal - IML, observo que a pericia foi realizada e, 14.08.2014, em momento posterior a avaliação médica do certame. Assim, depreende-se que não houve qualquer ilegalidade no ato que eliminou o requerente do certame, eis que amparado por lei e pelo edital do concurso.

(...)

Assim, conforme salientado acima. o requerente foi investido de forma precária, pois não preenchia aos requisitos estabelecidos em lei e no edital do certame para ingressar no cargo.

Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora por falta de amparo legal, e, em consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil de 2015.

Sem condenação em custas e despesa processuais por ser a parte Autora/Sucumbente beneficiaria da justiça gratuita, que ora defiro.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em RS1.000,00 (mil reais). suspendendo a cobrança em razão do benefício da justiça gratuita concedido.”

A parte autora opôs embargos de declaração de
id. nº 2041260 - Pág. 1/8,
que foram rejeitados pelo Juízo singular conforme
id. nº 2041262 - Pág. 1/4.

Inconformado com os termos decisórios da lide, o Recorrente interpôs o presente recurso de apelação (
id. nº

2041263 – Pág. 1/16).

Em razões recursais, em breve síntese, o patrono do Recorrente narra que o Autor logrou êxito em todas as etapas do certame, cursou o Curso de Formação de Soldados que foi finalizado em 18.06.2010, sendo incluído no quadro efetivo geral da Polícia Militar do Estado do Pará e promovido à graduação de Soldado PM, conforme Portaria nº 210/2010 – DP/2 de 28/06/2010, com lotação no Município de Marabá.

Assevera que o Recorrente possui a altura mínima exigida para o certame, conforme comprova o Laudo de Exame Antropométrico do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves de Marabá, que, obrigatoriamente, mantém seus instrumentos de medição

calibrados segundo normas internacionais de pesos e medidas, aferidos pelo INMETRO, e assim goza de total fé pública, diferente das balanças utilizadas no concurso público em questão, eis que não apresentam o selo de certificação de aferição do INMETRO.

Argumenta que, de fato, o Laudo apresentado se deu posterior à medição feita pelo certame, tendo em vista que somente nesse momento tomou conhecimento da inaptidão e desconfiou do provável erro da Comissão, situação que lhe impulsionou a procurar órgão público com credibilidade inconteste para realizar a correta medição de altura.

Destaca que o Requerente devidamente comprovou fato constitutivo de seu direito através de apresentação de certificado de alistamento militar, Laudo emitido por órgão público e Exame Admissional da Prefeitura de Marabá, a teor do art. 373, I, do CPC, não tendo o Apelado se desincumbido do seu ônus processual de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Recorrente.

Segue pontuando que não se mostra razoável admitir que o Recorrente tenha capacidade para servir as forças armadas e não possa agora vir a integrar as fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará, na qual já se encontra trabalhando desde 2009 sem qualquer apontamento que sua altura tenha obstado o exercício da atividade profissional.

Pontua que inexiste critério técnico que justifique a fixação do patamar mínimo de altura em 1,65m para candidatos do sexo masculino ingressarem nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará.

Assim, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido do Autor, convalidando, assim, a sua reinclusão no efetivo da Polícia Militar do Estado do Pará.

Seguidamente, o Ministério Público, por dever de ofício, interpôs recurso de Apelação (
id nº

2041265 - Pág. 1/15),
aduzindo, em breve resumo, que não há dúvidas quanto ao cumprimento da exigência de altura mínima por parte do Requerente.

Ressalta que não há o que se falar em prova apresentada fora de tempo, isso porque o Laudo oficial do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves de Marabá foi apresentado como contraprova ao exame feito erroneamente pela Administração Pública, bem como dentro do prazo prescricional estabelecido no Decreto nº 20.910/32.

Pugna o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau julgando procedente o pedido do Autor.

O ente Apelado apresentou contrarrazões aos recursos pugnando pelo desprovimento destes. (
id nº 2041264 - Pág. 1/9 e id nº 2041266 - Pág. 1/10)

O feito coube a minha relatoria, ocasião em que recebi os recursos de apelação no duplo efeito e, encaminhei os autos ao Ministério

Público para análise e manifestação. (
id nº 2059527
- Pág. 1
)

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração (
id nº 2098741 - Pág. 1/2
)
apontando que restou configurada situação de contradição na decisão que recebeu os recursos de apelação.

Assevera que o art. 1.012, § 1º, do CPC, estabelece, em seu inciso V, que a Apelação não será recebida no efeito suspensivo, no caso de sentença que “confirma, concede ou revoga tutela provisória”, e que no caso em tela, a sentença de improcedência revogou a tutela provisória antes concedida, de modo que não caberia a aplicação do efeito suspensivo às apelações interpostas.

Com tais argumentos, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

O Embargado apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção do efeito suspensivo, dada a urgência do caso e a evidência do direito pleiteado.
(id nº 2169083 - Pág.1/6)

O Representante Ministerial exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e provimento dos recursos interpostos. (
id. nº 2216444 - Pág. 1/5
)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos interpostos e passo a proferir voto.

Tendo em vista que os recursos tratam da mesma irresignação recursal, passo a analisá-los conjuntamente.

MÉRITO

Antes de adentrar no mérito da questão, importar fazer um apanhado dos fatos que deram origem à controvérsia aqui posta.

Pois bem. O Requerente foi considerado inapto para prosseguir no concurso público nº 005/PM/PA de ingresso no Curso de Formação de Soldado por não possuir altura mínima de 1,65 m, exigida no item 4.8 4 10.5 do Edital n. 001/2008, ocasionando a impetração do Mandado de Segurança nº 0005506- 31.2009.8.14.0028, no qual, o então Impetrante, apresenta laudo médico realizado em 2006, atestando possuir a altura exigida.

Em sede de Mandado de Segurança, foi deferida liminar em favor do ora Recorrente, lhe garantindo a participação nas demais etapas do certame, até a conclusão do Curso de Formação de Soldados (CFSD), sendo aprovado em todas as fases subsequentes e incluído no quadro da PM/PA, conforme Portaria n.210/2010, com lotação na Comarca de Marabá/PA. Contudo, a liminar foi cassada por meio da sentença que indeferiu a inicial da Ação Mandamental por ausência de provas, ocasionando sua exclusão das fileiras da PM/PA.

Seguidamente, o Requerente ajuizou Ação Ordinária com pedido de liminar apresentando Laudo emitido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves de Marabá que confirma a altura mínima exigida, requerendo a sua reintegração aos quadros da Polícia Militar e a anulação do ato administrativo que o considerou inapto no certame por não preencher requisito de altura mínima previsto no edital n. 001/2012.

A Liminar foi deferida, contudo, sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido sob a assertiva de que não seria ilegal o ato que eliminou o Requerente do certame, pois o mesmo estaria amparado por lei e pelo edital, bem como, o Juízo singular afirma que o Laudo foi emitido em data posterior à avaliação médica do certame.

Portanto, a controvérsia meritória repousa sobre a
: 1) validade do ato administrativo que eliminou o Apelante do certame; 2) veracidade do Laudo apresentado posteriormente a eliminação, e 3) inviabilidade da exclusão do Autor do quadro da Polícia Militar do Estado Pará pelo decurso do tempo e em razão de ter sido aprovado em todas as fases do concurso público.

Sobre o tema
,
existia a seguinte previsão legal expressa na Lei Estadual nº 6626/04, que regulamenta a altura mínima exigida para o cargo pleiteado:

“Art. 3º. A inscrição ao concurso público será realizada conforme dispuserem as regras editalícias e o regulamento desta lei.

(...)

§2º São requisitos para a inscrição do concurso:

(...)

h) ter altura mínima de 1,65 m (um metro e sessenta e cinco centímetros, se homem e de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros), se mulher).

Ocorre que a Lei Estadual nº 8.971/2020 trouxe mudanças nos requisitos de altura no concurso da Polícia Militar do Pará, alterando, assim, a Lei Estadual 6626/04 nos seguintes termos:

Art. 1º A Lei Estadual nº 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º.............................................................................................

§ 2º.................................................................................................. ......................

b) ter idade compreendida entre 18 (dezoito) e 30 (trinta) anos para o concurso o Curso de Formação de Ofi ciais e ao Curso de Formação de Praças;

c) ter até 35 (trinta e cinco) anos para o concurso ao Curso de Adaptação

de Oficiais;

.......................................................................................................

h) ter altura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros), se homem, e de 1,55 m (um metro e cinquenta e cinco centímetros), se mulher;”

Destarte, a questão da legitimidade da exigência de estatura mínima de 1,65 metros para candidatos do sexo masculino no exame médico realizado no certame em apreço, conforme regulamentado no Edital n. 001/2008, já está pacificada nesta Corte e em casos análogos pelo STJ e STF (RE 593198 AgR, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 06/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-192 DIVULG 30-09-2013 PUBLIC 01-10-2013; RMS 44.597/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014; AgRg no RMS 31.200/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHES, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 16/10/2013)

Nesse sentido, o entendimento dos Tribunais Superiores é uníssono de que havendo previsão legal e editalícia, não há o que se falar em violação à princípios constitucionais de igualdade e acesso a cargos públicos, eis que mostra-se legal o estabelecimento, por parte da Administração Pública, de requisitos, limites de altura para habilitação nos concursos públicos para a carreira militar no Estado, considerando a natureza das atribuições do cargo a ser preenchido e as peculiaridades da carreira.

Contudo, o caso em apreço comporta particularidades, isso porque o Autor trouxe aos autos o Laudo Pericial Oficial nº 52925
(id nº 2041247 - Pág. 22),
realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves de Marabá, no qual ficou comprovado que possui, de fato, 1,65 m de altura, assim, diferentemente do que foi constatado pela Banca Examinadora, o Requerente preencheu os requisitos do edital do referido Certame e da mencionada Lei Estadual.

Com efeito, o Laudo produzido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves de Marabá, é dotado de fé pública (Precedentes: STJ - AgRg no RMS 19918/SP), constituindo-se prova idônea e suficiente do direito pleiteado pelo Autor, ora Apelante.

Nesse sentido, cabe colacionar precedente de nossa Corte de Justiça, em caso semelhante a este:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES: LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO. PERDA OBJETO. AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. MÉRITO.
CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. ALTURA MÍNIMA. PERÍCIA REALIZADA POR SOLICITAÇÃO DE DELEGADO DE POLÍCIA. COMPROVAÇÃO DE QUE A ALTURA DA AUTORA CORRESPONDE AO LIMITE MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO RÉU. APLICAÇÃO DO ART. 133, XI, ALÍNEA D, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
(2017.01064094-96; Processo n° 0005628-85.2014.8.14.0301; RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO; Órgão Julgador 2a TURMA DE DIREITO PÚBLICO; julgado em: 16 de março de 2017)

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. ALTURA MÍNIMA COMPROVADA POR MEIO DOCUMENTO OFICIAL. REQUISITO PREENCHIDO. PROVA SUFICIENTE. APELAÇÕES CIVEIS CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.
(4772458, 4772458, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-03-25)

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMAPA ? CFO 2012. RESERVA DE VAGA. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. ALTURA MÍNIMA. PERÍCIA REALIZADA EM ORGÃO OFICIAL DO PRÓPRIO ESTADO. COMPROVAÇ?O DE QUE A ALTURA DA AUTORA CORRESPONDE AO LIMITE MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇ?O ESPECÍFICA PELO RÉU. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(2017.04192611-71, 181.203, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-28, Publicado em 2017-09-29)

Outrossim, entendo que não comporta êxito o argumento de que o Laudo Pericial foi produzido após a avaliação da Banca Examinadora, posto que o lapso temporal entre as medições realizadas não evidencia que o Apelante tenha crescido alguns centímetros, sobretudo por se tratar de indivíduo com formação óssea consolidada.

Assim, verifica-se que o Autor/Apelante preenche o requisito de altura estabelecido tanto nas disposições da Lei Estadual nº 6626/04 quanto da sua alteração pela Lei Estadual nº 8.971/2020, o que demonstra a ilegalidade do ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público.

Noutra ponta, importa esclarecer que o Apelante, em razão da liminar que lhe foi concedida favorável no Mandado de Segurança, ingressou no Curso de Formação de Soldados e o concluiu em 18 de junho de 2010, data a partir da qual passou a exercer suas funções na qualidade de Soldado PM, do Quadro de Praças da Polícia Militar do Estado Pará, no polo situado em Marabá.

Além disso, dos documentos anexados aos autos, nota-se que o Apelante concluiu o referido Curso de Formação com aproveitamento, bem como, conta com mais de 10 (dez) anos de efetivos serviços prestados à Corporação, de modo que concordar com a sentença proferida, a esta altura, acarretaria um prejuízo à segurança pública e afrontaria o princípio da razoabilidade, haja vista que muito embora tenha prosseguido no certame por força de liminar, foi aprovado em todas as etapas, assim como preencheu o requisito disposto no Edital.

Desse modo, é evidente que o caso dos autos não pode ser tratado como violação ao princípio da isonomia regente nos concursos públicos, isso porque, o reconhecimento do requisito de altura mínima preenchido conforme o Edital e a situação excepcional do caso consolidada no tempo, recomenda a manutenção do Apelante no quadro da Corporação Militar, tudo em consideração à segurança jurídica, o princípio da confiança, boa-fé e o interesse público.

De mais a mais, merece atenção o fato de que o Estado investiu na formação do Apelante, não sendo possível devolver o tempo e os recursos públicos gastos no seu treinamento militar, o que corrobora para a conclusão de que a sua manutenção nos quadros da Corporação não atenderá apenas um interesse individual, mas também o interesse público e coletivo da população.

Isso posto, e na esteira do parecer Ministerial, ante a comprovação do requisito de altura mínima exigida pelo já referido Edital, impõe-se a reforma da sentença prolatada com o consequente reconhecimento do direito do Autor de ser reintegrado aos quadros da PMPA.

No que concerne a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
do Ministério Público para a presente demanda, suscitada em sede de contrarrazões pelo Estado do Pará, entendo que não merece guarida, tendo em vista que

o Ministério Público está legitimado à defesa de interesses individuais homogêneos quando convenha à coletividade e ao zelo pelo funcionamento de um sistema econômico, social ou jurídico, como bem se observa no caso em comento. Portanto, impõe-se a rejeição da preliminar arguida
.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará

O Embargante sustenta que o recurso de Apelação não deve ser recebido no efeito suspensivo, eis que a sentença de improcedência revogou a tutela provisória antes concedida, a teor do art. 1.012, § 1º, do CPC, que estabelece, em seu inciso V, que a Apelação não será recebida no efeito suspensivo, no caso de sentença que “confirma, concede ou revoga tutela provisória”.

Como se sabe, a oposição de embargos de declaração tem como finalidade esclarecer obscuridade, afastar contradições, suprir omissões e até mesmo corrigir erro material na decisão contra qual insurge-se, de acordo com as disposições do art. 1.022 do CPC/15,
in verbis:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese o argumento apresentado pelo o ente Embargante, tenho que os embargos de declaração restam-se prejudicados. Com efeito, em razão do julgamento da Apelação, com provimento à irresignação dos Apelantes, ora Embargados, os embargos perderam seu objeto.

Ora, sobrevindo exauriente conhecimento do mérito recursal, não há mais que se falar no recebimento somente no efeito devolutivo do recurso que já foi apreciado, pelo que torna-se ausente, inclusive, a possibilidade de reforma do despacho.

Assim,
julgo prejudicado
os embargos de declaração opostos, conforme fundamentação supra.

Ônus sucumbencial

Por derradeiro, tendo em vista o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar totalmente procedente o pedido inicial, por decorrência lógica, a inversão do ônus sucumbencial se torna automática, uma vez que nossa lei processual impõe ao vencido, de maneira categórica, o adimplemento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do vencedor, nos termos do art. 85, do CPC/15, para condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Destarte, o §2º do art. 85, do CPC/15, que disciplina os honorários advocatícios, estabelece que a verba sucumbencial deverá ser fixada no mínimo em 10% (dez porcento) e no máximo 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Nesse diapasão, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono do Autor, haja vista não haver condenação em pecúnia, tampouco proveito econômico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,

conheço dos Recursos de Apelação
interpostos por
Clebio da Silva Brito
e pelo
Ministério Público Estadual
e, no mérito
, dou-lhes provimento,
reformando a sentença guerreada, para que o Autor/Apelante seja mantido no quadro efetivo da PM/PA, nos termos da fundamentação supra.

Em razão da reforma da sentença, inverta-se o ônus de sucumbência, ficando o Apelado isento do pagamento de custas, na forma do disposto na alínea “g”, do art. 15, da lei estadual nº 5.738/93. Honorários sucumbências fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 26 de abril de 2021.

Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 14/05/2021